Tribunal: TJDFT
Processo: 0736857-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. TEMPO DE MEDIDA CAUTELAR DE RECOLHIMENTO DOMICILIAR NOTURNO SEM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. POSSIBILIDADE DE DETRAÇÃO. CÔMPUTO SOMENTE DAS HORAS DE EFETIVO RECOLHIMENTO. CAUTELAR VIGENTE ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO PENAL.
1. Em recente julgado da Terceira Seção do STJ (HC 455.097/PR), por unanimidade, firmou-se o entendimento de que, embora não exista previsão legal quanto ao instituto da detração para medidas cautelares alternativas à prisão, o período de recolhimento noturno, independentemente de fiscalização eletrônica, por comprometer a liberdade do acusado, deve ser reconhecido como período detraído, sob pena de excesso de execução.
2. Nos termos do art. 387, § 1o, do Código de Processo Penal, o Juiz, ao proferir sentença condenatória “decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta.”
3. Recurso parcialmente provido.